Tribunal: TJSP
Processo: 1506172-23.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Conjunto probatório desfavorável ao agente que desferiu um golpe na cabeça do ofendido, com um capacete – Alegada situação de defesa que não restou demonstrada – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas por diversas testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria, do dolo na lesão corporal e da culpa no resultado

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Conjunto probatório desfavorável ao agente que desferiu um golpe na cabeça do ofendido, com um capacete – Alegada situação de defesa que não restou demonstrada – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas por diversas testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria, do dolo na lesão corporal e da culpa no resultado morte
Nos crimes de lesão corporal seguida de morte, a prova oral, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne à alegação da Defesa de que o agente teria obrado em defesa própria, fato é que os requisitos previstos no art. 25 do CP não restaram por ela comprovados, não cabendo, assim, o pretendido reconhecimento de legítima defesa.
Não é demais lembrar que, para reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude, a lei determina que "entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem", sendo certo que a comprovação de todos os referidos requisitos é de incumbência da Defesa.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Cálculo da Pena – Crime perpetrado mediante violência e grave ameaça à pessoa – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência e grave ameaça à pessoa, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.